Tribunal: CARF
Processo: 13047.720099/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.720099/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.479 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CONRADO VIEIRA DA CUNHA KERSTING EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.686 da 6a Turma da
DRJ/FNS que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl.31), posto existirem
débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente requer a
suspensão dos efeitos do ato de exclusão e da exigibilidade dos créditos tributários.
Alega os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ao
presente caso, e que a exclusão do Simples causaria uma oneração excessiva para a empresa, a
ponto de inviabilizar a continuidade das atividades desenvolvidas. Argumenta que aderiu ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.720099/2019-93
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720099/2019-93

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), a fim de quitar o débito fazendário,
realizando o pagamento das seis primeiras parcelas, porém deixou de pagar a relativa ao mês de
12/2018, resultando na rescisão do parcelamento.
A DRJ argumenta que o § 2o do art. 31 da Lei Complementar – LC 123/2006,
autoriza a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples Nacional, caso ela comprove a
regularização das pendências no prazo de até 30 dias, contados da ciência da comunicação da
exclusão e que esta já está suspensa face a apresentação da MI.
Ressaltou que o débito fazendário, conforme relatório extraído dos sistemas da
PGFN (fl. 33), em 22/11/2019, ainda era exigível, informação essa que remete à conclusão de
que não foi promovida sua regularização dentro do prazo legal.
A ora recorrente também questionou a rescisão do parcelamento, mas, que as suas
queixas devem ser dirigidas à PGFN.
Quanto à aplicação de princípios proporcionalidade, razoabilidade e da boa-fé, a
DRJ destacou a vinculação daquele órgão julgador aos estritos termos estipulados em lei e
indeferiu a MI.
Cientificada em 01/06/2020 (fl.43), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 06/07/2020 (fl. 45).
Em seu RV, a recorrente alega (novamente) a suspensão dos efeitos do ato, frente
ao RV apresentado e a exigibilidade os créditos tributários, cita a legislação e jurisprudência.
Igualmente, alega a não observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Afirma que adimplia ao parcelamento de seus débitos, mas, que, a partir de
dezembro de 2018 deixou de recolher devido a problemas financeiros enfrentados e que a sua
exclusão irá onerá-la em muito o que caracteriza a violação dos citados princípios. Cita doutrina
Afirma ter efetuado os recolhimentos dos débitos previdenciários apurados nos
meses de outubro de 2018 (R$ 122,00), novembro de 2018 (R$ 208,79), dezembro de 2018 (R$
222,14) e março de 2019 (R$ 230,14), conforme Relatório de Pendências acostado.
Não nega a existência do débito e finaliza questionando (novamente) a sua
exclusão do parcelamento (Pert) e requer:
a) Receber o presente Recurso Voluntário à decisão proferida pela Delegacia
Regional de Julgamento no efeito suspensivo, inclusive quanto à exigibilidade dos
créditos tributários, nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, cumulado com o
artigo 39, §6o da LC 123/06, artigo 75, §3o da Res. 94/2011/CGSN, e artigo 151, III,
do CTN, mantendo a empresa no Simples Nacional até o trânsito em julgado do
presente procedimento administrativo tributário;
b) Anular o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900787257 por não
estar em consonância com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade,
considerando-se o pagamento INTEGRAL das competências previdenciárias
apontadas no Relatório de Pendências acostado, de modo a declarar a perda da eficácia
da exclusão, com base no próprio termo e comprovantes de pagamento que seguem
anexos;
c) Restabelecer o parcelamento vinculado ao PERT-SN, proporcionando à
empresa a regularidade na quitação de seus débitos;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720099/2019-93

d) Em caso de não restabelecimento do PERT-SN, seja proporcionado à
empresa novo parcelamento com base na Portaria PGFN 742/2018, a fim de
proporcionar a regularidade de seu débito tributário;
e) Seja oportunizada toda e qualquer defesa à empresa Impugnante, bem como
protesta por todos os meios de prova em direito admitidos;
f) Seja realizada toda comunicação formal deste procedimento administrativo
nas pessoas de seus procuradores, que a esta subscrevem, com endereço profissional
sito à Alameda Santiago do Chile. 185, sala 204, bairro Dores, na cidade de Santa
Maria/RS, CEP 97.050-685.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em relação ao item “a”, ressalto que o que está em discussão é a exclusão da
recorrente do regime do Simples, não havendo crédito tributário envolvido nesta lide. A DRJ
apresentou, inclusive, em seu relatório, um resumo do histórico onde consta a suspensão da
exclusão.
Em relação ao item “b”, a recorrente pede a anulação do termo por não estar
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Os casos de nulidade de atos estão previstos
no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Não se enxerga nenhuma das situações acima listadas. Quanto aos princípios,
mencionados pela recorrente, a DRJ já respondeu afirmando não caber aos órgãos
administrativos discutir os termos de normas legais. Nesta linha, temos, inclusive, a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além disso, o próprio Decreto 70.235/72, no art. 26A determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720099/2019-93

acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Em relação aos itens “c” e “d”, a DRJ, também, abordou adequadamente o tema,
ou seja, cabe à PGFN a análise dos pleitos peço a devida vênia para aqui reproduzir:
Em sendo assim, qualquer inconformidade em relação à rescisão de
parcelamento deve ser arguida perante a PGFN, que, a rigor, é o órgão dotado
de competência para apreciar a matéria, de acordo com o que dispõe o art. 20,
I, “d”, c/c 17, II, da Portaria PGFN no 690, de 29 de junho de 2017, a seguir
reproduzidos:
...
Art. 20. Compete aos Procuradores da Fazenda Nacional em exercício na
unidade da PGFN do domicílio tributário do sujeito passivo optante,
entre outros atos:
I - apreciar:
a) os pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos referentes à
consolidação do parcelamento;
b) os requerimentos de revisão, retificação ou de regularização de
modalidades;
c) as manifestações de inconformidade apresentadas em razão de
requerimentos de adesão não validados ou cancelados;
Portanto, o CARF não é competente para apreciar estes pleitos.
Em relação ao item “e”, foram oferecidas à recorrente todas as oportunidades de
defesa consoante as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF), o qual é regido
pelo Decreto 70.235/72.
Em relação ao pleito no item “f”, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Consequentemente, entendo como, correta a exclusão da recorrente do regime do
Simples, com base no artigo 17 da Lei Complementar - LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõem que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.479 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720099/2019-93

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, para o ano-calendário de 2020.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital